Tribunal: TJPA
Processo: 0807086-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807086-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: ANA EMILIA VITA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0807086-61.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
TEMPO INCORPORADORA LTDA
.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)
.

AGRAVADO(A)(S):
ANA EMÍLIA VITA CARVALHO
.

ADVOGADO(A)(S):
YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO (OAB/PA Nº. 19.164)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO. CABIMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807086-61.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
TEMPO INCORPORADORA LTDA

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADO(A)(S):
ANA EMÍLIA VITA CARVALHO

ADVOGADO(A)(S):
YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO (OAB/PA Nº. 19.164)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 2896505, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau determinou a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, a fim de que as Agravantes se abstivessem de efetuar quaisquer cobranças em desfavor da Autora.

Nas
razões do interno (Id. 3011868)
, as Agravantes alegam, em síntese, que a decisão proferida confere satisfatividade à tutela de urgência, o que representaria violação do requisito negativo do art. 300, §3º, do CPC. Defende, outrossim, que deve ser mantida a exigibilidade do contrato de promessa de compra e venda e que não se aplicaria ao caso o entendimento da Súmula 543 do STJ.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao interno (Id. 3710008), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de MAIO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO. CABIMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Defende-se que a medida, deferida em tutela provisória de urgência, tem caráter irreversível e que não se aplicaria ao caso o enunciado da Súmula 543.

A decisão monocrática possui a seguinte ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

A rigor, restou mantida a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das cobranças decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, pois evidenciado o direito potestativo da autora de rescindir o contrato, em virtude do atraso na entrega da obra. O direito potestativo de rescindir o contrato repercute justamente na desnecessidade de continuidade de pagamento das parcelas do contrato, até mesmo porque os valores deverão ser restituídos ao consumidor, conforme a Súmula 543 do STJ.

Diz a Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

In casu,
a decisão que deferiu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da cobranças das parcelas, não constitui medida irreversível, porquanto, caso não seja confirmado o direito à rescisão, as cobranças das parcelas do contrato poderão ser perfeitamente restabelecidas, inexistindo ofensa ao art. 300, §3º, do CPC.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 2896505.

Da improcedência e insubsistência dos argumentos suscitados pelas Agravantes, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão lógica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Daí porque se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022